Tribunal: STJ
Processo: 0804756-45.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819861 - MS (2024/0484018-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - MS015415
ADÃO VINICIUS CENTURIÃO DA SILVA - MS025277
AGRAVADO
: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: NERY FERREIRA DA SILVA FILHO - MS017689
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DE CONTRATO
VERBAL DE ALUGUEL. REEXAME DE MATÉRIA FATICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, reconheceu a existência e a validade do contrato verbal de
aluguel firmado entre as partes.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, com o escopo de desconstituir a
natureza contratual estabelecida entre as partes, demandaria o revolvimento
da matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4ade2b9c-71d4-49da-9736-803cf039c9f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819861 - MS (2024/0484018-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - MS015415
ADÃO VINICIUS CENTURIÃO DA SILVA - MS025277
AGRAVADO
: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: NERY FERREIRA DA SILVA FILHO - MS017689
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DE CONTRATO
VERBAL DE ALUGUEL. REEXAME DE MATÉRIA FATICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, reconheceu a existência e a validade do contrato verbal de
aluguel firmado entre as partes.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, com o escopo de desconstituir a
natureza contratual estabelecida entre as partes, demandaria o revolvimento
da matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JUCILENE GONÇALVES MENDES
MACIEL contra decisão (fls. 506-508) desta Relatoria, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidirem as Súmulas 7/STJ e 284/STF às razões recursais.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende a inaplicabilidade da
Súmula 7 desta Corte, sob o argumento de que a matéria veiculada é eminentemente jurídica e
que houve infração aos arts. 421 e 422 do Código Civil, "uma vez que as instâncias ordinárias
desconsideraram um contrato de locação regularmente formalizado e reconheceram a existência
de um contrato verbal sem qualquer comprovação, proferindo assim decisão manifestamente
contrária às provas dos autos" (fls. 516-517).
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA50684302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:51:51
Código de Controle do Documento: a801dec6-c9e3-4933-a45e-1c67b71d4205

No caso, a irresignação não merece acolhida.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante apontou violação dos arts. 421 e
422 do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial. Para tanto, sustentou, em síntese,
que "o que se depreende de todo o contexto fático amplamente exposto e de toda a
documentação carreada aos autos, notadamente dos contratos de aquisição do ponto comercial
(fls.24/45) e do contrato de locação (fls. 215/216), é que a recorrente, desde o início, foi turbada
do pleno exercício de uso e o gozo da posse que detinha sobre o imóvel/sobrado alugado, tanto
(fl. 451).
para fins de tocar seu negócio comercial como também para residir"
Aduz que, "no presente caso, de rigor a reforma do Acórdão ora recorrido, uma vez
que a fundamentação que concluiu pela existência do respectivo contrato verbal não deve
subsistir, pugnando a este Eg. Superior Tribunal de Justiça por uma correta que prestação

jurisdicional, com base nos princípios norteadores desta corte de justiça" (fl. 453).
Conforme mencionado na decisão agravada, no tocante à alegação de afastar o
reconhecimento do contrato verbal de locação do piso superior do imóvel objeto dos autos, o
Tribunal de origem, com base no lastro probatório dos autos, consignou que ficou comprovado
que as partes pactuaram verbalmente o aluguel de parte do imóvel, como se demonstra no trecho
do acórdão a seguir (fls. 421-424):

Em que pesem as alegações expostas no recurso da ré, o autor se desincumbiu
do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil, e comprovou os fatos constitutivos do seu direito, qual seja a existência
de acordo verbal entre as partes em relação ao aluguel do piso superior do
imóvel.
Segundo o Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial (p. 34
/36), celebrado entre as partes em
, o objeto do pacto era a
06/10/2017
venda do ponto comercial, bem como o aluguel do imóvel em que estava
instalado o estabelecimento. Nada consta a respeito do aluguel do
apartamento situado no piso superior. Confira-se:
(...)
No mesmo sentido, a testemunha Ariel San Martin da Costa (p. 321),
intermediador da negociação referente à compra e venda do ponto comercial,
comunicou que o negócio celebrado entre as partes se referia apenas à parte
comercial imóvel, no piso inferior, não estando a parte superior (apartamento)
incluída, porque o autor Francisco Rodrigues Pereira morava nela. A
propósito, o depoente esclareceu que o aluguel no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) englobava tão somente o aluguel do piso inferior do imóvel.
Aliás, a testemunha em questão informou que a preposta da ré, Jucilene
Gonçalves Mendes Maciel, e seu marido lhe procuraram quando se mudaram
para Campo Grande-MS e comunicaram o interesse em adquirir um ponto
comercial.
Não mencionaram nada a respeito de eventual necessidade de alugar um
imóvel para moradia, tampouco exigiram que o ponto comercial deveria
abranger um imóvel para a residência do casal. Essa informação vai de
encontro à tese de defesa mencionada pela parte ré.
Outrossim, a testemunha Shelda Pereira da Silva corroborou a alegação de
que o autor residia no apartamento situado no piso superior do imóvel.
Importante consignar, ainda, que o autor iniciou a construção da quitinete no
fundo do imóvel aproximadamente um ano depois da assinatura do contrato
em questão, sem que a ré tomasse nenhuma providência para obstar a obra.
Pelo contrário, conforme depoimento do informante Juliano Maciel, a
quitinete foi construída com a permissão da empresa ré.
Essa situação, aliada ao fato de que a preposta da ré passou a morar no
apartamento após a entrega das chaves pelo autor, respalda ainda mais
Documento eletrônico VDA50684302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:51:51
Código de Controle do Documento: a801dec6-c9e3-4933-a45e-1c67b71d4205

a narrativa dos fatos exposta na inicial, de que as partes possuíam contrato
verbal de aluguel concernente ao imóvel do piso superior, o qual somente
seria ocupado pela ré após a construção da quitinete pelo autor.
(...)
Logo, é devido o reconhecimento do contrato verbal de aluguel feito entre os
contratantes, concernente ao imóvel do piso superior, o qual somente seria
ocupado pela ré após a construção da quitinete pelo autor, no valor de R$
1.000,00 (mil reais).
O início do período da locação, por sua vez, deve o dia da entrega das chaves
do apartamento, em 26/10/2018. O termo final deve ser
,
26/12/2022
conforme pleiteado pelo recorrente (p. 374), em atenção ao princípio da
adstrição, uma vez que, conforme cláusula terceira do contrato particular de
compromisso de compra e venda de bem comercial, a entrega do bem ocorreu
em
(p. 388).
02/01/2023

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão
recorrido, para aferir a natureza contratual estabelecida entre as partes, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 deste Pretório. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
EMBARGOS DE DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS EMBARGADOS 1. A Corte de origem dirimiu a
matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se
verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. Inviável, em sede de recurso especial, derruir a convicção formada na corte
estadual acerca da existência de contrato verbal. Aplicação do enunciado das
Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 457.746/MS, relator Ministro
, Quarta
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/3/2017
16/3/2017

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER FUNDADA EM
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
USO
EXCLUSIVO
DA
ÁREA.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à ausência de
contrato para a locação das áreas "cozinha e bar internos" e, portanto, para sua
exploração exclusiva, se mostra inviável nos termos da Súmula no 7 desta
Corte.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 925.859/SP, relator Ministro
,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/10/2016
7/11/2016

Documento eletrônico VDA50684302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:51:51
Código de Controle do Documento: a801dec6-c9e3-4933-a45e-1c67b71d4205

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. OFENSA AFASTADA.
COMPROVAÇÃO. AFRONTA AOS ARTS. 131 E 333, I, DO CPC/73.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida. De fato, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de
fundamentação.
2. A controvérsia dos autos diz respeito à existência de contrato verbal de
aluguel firmado entre as partes litigantes em ação de despejo. O eg. Tribunal
de origem concluiu que o autor comprovou a existência da celebração do
contrato. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta eg. Corte rever a
conclusão do acórdão recorrido, pois demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 521.684/DF, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/9/2016
14/9/2016

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50684302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:51:51
Código de Controle do Documento: a801dec6-c9e3-4933-a45e-1c67b71d4205

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.861 / MS
Número Registro: 2024/0484018-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08047564520198120001
0804756452019812000150000
0804756452019812000150001
0804756452019812000150002
8047564520198120001
804756452019812000150000
804756452019812000150001 804756452019812000150002
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - MS015415
ADÃO VINICIUS CENTURIÃO DA SILVA - MS025277
AGRAVADO
: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: NERY FERREIRA DA SILVA FILHO - MS017689
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - MS015415
ADÃO VINICIUS CENTURIÃO DA SILVA - MS025277
AGRAVADO
: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: NERY FERREIRA DA SILVA FILHO - MS017689
TERMO
Documento eletrônico VDA50971297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 2564268b-1846-4e7e-8b7a-72d408f5fe7b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 2564268b-1846-4e7e-8b7a-72d408f5fe7b